Tribunal: TJPA
Processo: 0800483-10.2021.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800483-10.2021.8.14.0094

APELANTE: DIOLENO FERREIRA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DISPENSABILIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA FIXADA SEM ILEGALIDADES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, do CP; art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006; e art. 155 do CP c/c art. 7º, IV, da Lei nº 11.340/2006, aplicando-lhe as penas de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias multa, e 7 (sete) meses de detenção. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de prova da materialidade da lesão corporal; (ii) nulidade por ausência de laudo pericial; (iii) reforma da dosimetria da pena; e (iv) afastamento da reparação civil. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é imprescindível o laudo pericial para comprovar o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) saber se estão presentes elementos suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal e furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como boletim médico e depoimentos testemunhais. O art. 167, do CPP, permite a comprovação da materialidade por outros meios idôneos na ausência do exame de corpo de delito.

4. No presente caso, a vítima prestou depoimentos coerentes e firmes tanto em sede policial quanto judicial, confirmando ter sido agredida e ter tido o celular subtraído, sendo tais declarações reforçadas por boletim médico que atestou lesões compatíveis com as agressões narradas.

5. O apelante confessou parcialmente os fatos à autoridade policial e permaneceu em silêncio em juízo, o que não compromete a conclusão probatória diante da suficiência dos demais elementos.

6. A dosimetria foi fundamentada de forma adequada, com valoração negativa dos motivos do crime, ausência de atenuantes e reconhecimento da agravante do art. 61, II, h, do CP, sendo mantidas as penas fixadas.

7. A pena de detenção foi fixada erroneamente em 8 (oito) meses na sentença, mas, por força da vedação à reformatio in pejus, manteve-se em 7 (sete) meses, conforme inicialmente fixado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, h, 129, § 9º, e 155; CPP, art. 167; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, I e IV

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Criminal 0701601-62.2023.8.07.0021, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 20/02/2025; TJDFT, Apelação Criminal 0700466-70.2022.8.07.0014, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 25/03/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por DIOLENO FERREIRA SOUSA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos

arts.129, § 9º, do CP, 7º, I, da Lei nº 11.340/06, e 155, do CP, c/c 7º, IV, da Lei nº 11.340/06, fixando-lhe a pena de 01 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão e 62 dias multa e ainda, 7 meses de detenção.

Narra a peça acusatória que “No dia 14 de março de 2021, por volta das 01h30min, na Rua 15 de Novembro, nº 705, bairro Moraeszão, neste município, o denunciado DIOLENO FERREIRA SOUSA ofendeu a integridade física da vítima JHEYNE GISELE DOS SANTOS DA LUZ, bem como, mediante violência, subtraiu o aparelho celular desta. Extrai-se que DIOLENO e JHEYNE, conviveram maritalmente por, aproximadamente, 09 (nove) anos, e à data dos fatos estavam separados há 01 (um) mês. Ocorre que, no dia e hora supramencionados, o denunciado, em razão de não aceitar o término do relacionamento, foi à residência da vítima e a agrediu com socos em seu rosto, ocasião em que subtraiu ainda seu aparelho celular. Insta salientar que em razão do inconformismo do denunciado, este agrediu fisicamente a vítima por duas vezes após o fim do relacionamento conjugal. Diante dos fatos supracitados, a ofendida informou tais fatos à autoridade policial, bem como requereu medidas protetivas de urgência. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou ter empurrado a vítima durante uma discussão, bem como ter se apossado do aparelho celular desta, porém, negou os demais fatos a si imputados.” (sic)

Denúncia recebida no dia 20 de agosto de 2021, id-20222118.

Aduz o recorrente que inexistem provas nos autos para sua condenação. Alega que o boletim médico não substitui o laudo pericial quando este puder ser realizado. Requer a nulidade da sentença ou a reforma na dosimetria da pena, e que seja afastada a condenação na reparação civil.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja absolvido pelo crime do art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

O apelante foi condenado como incurso nas sanções dos arts.129, § 9º, do CP; 7º, I, da Lei nº 11.340/06, 155, do CP, c/c 7º, IV, da Lei nº 11.340/06, tendo a pena sido fixada em 01 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão e 62 dias multa e ainda, 7 meses de detenção.

Assim, vejamos.

1)

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Aduz o apelante que o boletim médico não substitui o laudo pericial quando este puder ser realizado.

Não possui razão o ora recorrente.

O laudo médico de id-20222111 atesta a agressão sofrida, hematoma na região do nariz, e se mostra corroborado pela palavra da vítima que, em casos de violência doméstica em que geralmente não há testemunhas oculares, é suficiente para demonstrar o ocorrido.

“(...). 3. O exame de corpo de delito não é imprescindível para comprovação do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como filmagens e depoimentos, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram suficientemente demonstradas pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, corroborados por filmagens, que comprovaram as agressões praticadas pelo réu." (
Acórdão 1971678
,
0701601-62.2023.8.07.0021, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/03/2025.)

Sendo assim,
a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como fotografias e depoimentos, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, o laudo pericial de exame de corpo de delito não é imprescindível para comprovação da materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, podendo ser suprido por outras provas, conforme prevê o art. 167 do CPP.

In casu
, as provas constantes dos autos, incluindo os depoimentos da vítima e testemunhas, demonstram de forma inequívoca a autoria e materialidade da lesão corporal, afastando a alegação de insuficiência de provas.

Verifica-se que as declarações da vítima, colhidas em sede policial e em Juízo, são firmes e coesas no sentido de que o réu agrediu fisicamente sua ex-companheira, Jheyne Gisele dos Santos da Luz, causando-lhe lesões corporais, além de subtrair seu aparelho celular.

A vítima JHEYNE GISELE DOS SANTOS DA LUZ afirmou, id-20222145, que: “(...) estava separada do réu na data dos fatos em questão, mas ainda moravam na mesma casa; QUE o réu não aceitava o término do relacionamento com a vítima; QUE o réu chegou até a residência da família e passou a insistir para que reatassem o relacionamento; QUE diante da negativa da vítima, o réu lhe desferiu um soco na região do nariz; QUE o réu subtraiu o celular da vítima afirmando que a mesma estava lhe traindo; QUE não reatou o relacionamento com o réu; QUE atualmente mantém boa convivência com o réu por causa dos três filhos que tem junto com ele (...)”.

Diante de tais declarações, as afirmações da vítima se mostram coerentes com as lesões atestadas no boletim médico, sendo, portanto, dispensável o laudo de exame de corpo de delito.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. 2. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente pela confissão extrajudicial e pela palavra da vítima corroboradas pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou o crime de lesão corporal contra a mulher. 3. A despeito de não ter sido juntado aos autos o laudo de exame de corpo de delito que ateste a existência de lesões corporais na vítima, as demais provas colacionadas, especialmente a filmagem do rosto da ofendida e a prova oral colhida, revelam a materialidade do crime. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, combinado com o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto. (
Acórdão 1837780
, 0700466-70.2022.8.07.0014, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.)

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória.

2)

DO CRIME DE ROUBO

A vítima relatou que o réu subtraiu o seu celular alegando que ela o estava traindo, id-20222145. Por sua vez, o réu, em sede policial, confessou a prática do delito, efetuando a devolução do aparelho para a autoridade policial, id-20222111. Em juízo usou seu direito de permanecer calado, id-20222148.

Desta forma, a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos.

3)

DA DOSIMETRIA DA PENA

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Mantenho a pena base fixada em 7 meses de detenção, diante da valoração negativa dos motivos do crime, cuja fundamentação, adequada, a seguir transcrevo: “
O motivo do crime é relevante no presente caso, devendo ser considerado em desfavor do réu, qual seja, o inconformismo com a separação e ciúmes da vítima
.”

Mantenho as demais circunstâncias judiciais como neutras ou favoráveis ao réu, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante prevista no art.61, II, h, do CP, bem como a elevação da pena em 1/6, restando a pena de 8 meses de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

DO CRIME DE FURTO

Mantenho a pena base fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa, diante da valoração negativa e bem fundamentada dos motivos do crime, como a seguir transcrevo: “é relevante no presente caso, devendo ser considerado em desfavor do réu, qual seja, o inconformismo com a separação e ciúmes da vítima.”

Mantenho as demais circunstâncias judiciais como neutras ou favoráveis ao réu, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, bem como a elevação da pena em 1/6, restando a pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão e 62 dias multa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.

Mantenho o concurso material de crimes e a cumulação das penas privativas de liberdade, restando a pena definitiva de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão e 62 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Com relação à pena de detenção, ressalto que ela foi fixada em 8 meses e que ocorreu um erro material na sentença ao considerá-la como sendo 7 meses de detenção. Contudo, em obediência à proibição à
reformatio in pejus
, a pena deve ser mantida em 7 meses de detenção a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

A pena de reclusão, por ser mais grave, deve ser cumprida em primeiro lugar e na sequência a mais branda.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/06/2025